Tribunal: TJSP
Processo: 1001271-13.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC.
VALOR DA CAUSA – Impugnação acolhida pelo MM Juízo "a quo" – Manutenção, nos termos do voto do Em. Des. Relator Sorteado - Apelação do

Ementa:
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC.
VALOR DA CAUSA – Impugnação acolhida pelo MM Juízo "a quo" – Manutenção, nos termos do voto do Em. Des. Relator Sorteado - Apelação do autor improvida, com provimento da apelação do réu.